Tribunal: STF
Processo: RE 1598510
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.428. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR.  INTERESSE DE AGIR.  PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA N. 547/2024. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CANOAS. SUSPENSÃO PARA DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DOS REQUISITOS DO JULGAMENTO DO TEMA 1184 DO STF E DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE - Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Tema 1.184 de Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC, julgado em 19/12/2023), o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. - A Resolução nº 547/2024, do CNJ, de 22/02/2024, em seus arts. 2º e 3º, previu os mesmos requisitos indicados pelo Supremo Tribunal Federal, acrescentando hipóteses em que o protesto pode ser dispensado e mencionando que a tentativa de conciliação pode ser satisfeita pela existência de lei geral de parcelamento. - No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 13/08/2021, ou seja, quando ainda não havia qualquer obrigatoriedade de comprovação de protesto e de tentativa de conciliação prévia, razão pela qual não merece ser o feito executivo suspenso para que o exequente diligencie requisitos não aplicáveis” (fl. 4, e-doc. 10).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. O recorrente alega ter o juízo de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.

Assevera que, “no julgamento do RE 1.355.208, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no Tema 1184, estabelecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa” (fl. 6, e-doc. 12).

Assinala que “a Resolução 547 do CNJ regulamentou o tema acima, dispondo que, em defesa dos princípios constitucionais da eficácia administrativa, com base no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, é devida a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir. Foi fixado que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis” (fl. 7, e-doc. 12).

Salienta que “a Resolução 547/2024 do CNJ se aplica às execuções fiscais futuras ou já em curso, independentemente de o ente federativo ter lei específica que discipline a matéria, tal qual afirmado no r. acórdão” (fl. 8, e-doc. 12).

Menciona que “a pretensão do Município esbarra no interesse de agir, tendo em vista que o valor do crédito tributário é de R$ 2.006,35” (fl. 8, e-doc. 12).

Ressalta que “a decisão do TJRS, ao criar obstáculos para a incidência automática do Tema 1184, afronta a segurança jurídica e cria uma indevida instabilidade nas relações processuais” (fl. 10, e-doc. 12).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

4. Na espécie vertente, a Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve decisão monocrática em agravo de instrumento, proferida com os seguintes fundamentos:
“(...) percebe-se que, com o intuito de assegurar a razoabilidade do ajuizamento da execução, foram elencados requisitos para se concluir quanto à imprescindibilidade do aforamento e à probabilidade de satisfação do crédito, com enfoque no protesto do título. 
Entretanto, apesar de a existência de medidas para satisfação do crédito na seara administrativa concretizar o princípio constitucional da eficiência, norteador da Administração Pública, a ação ora em questão foi ajuizada em 30/08/2017, ou seja, anteriormente ao julgamento do RE sob nº 1.355.208/SC (19/12/2023) e da vigência da Resolução nº 547/2024 do CNJ (22/02/2024). 
Nesse contexto, as referidas exigências não são aplicáveis de ofício à presente execução fiscal, conforme preceitua o item 3 do Tema 1.184 de Repercussão Geral, que apenas prevê a possibilidade de os entes requererem a suspensão da execução fiscal para, a seu critério, adotarem as referidas medidas (...)
Ademais, cumpre salientar que a existência de norma municipal específica, consubstanciada na Lei Municipal nº 4.972/2005, a qual estabelece como de baixo valor os débitos inferiores ou iguais a 700 URMs (equivalentes a R$ 2.946,79 para o exercício de 2024), afastaria, de qualquer forma, a aplicação da Resolução ao caso concreto, tendo em vista que o valor da causa é de R$ 4.686,21” (fls. 2-3, e-doc. 6).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.553.607-RG, Tema 1.428, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou teses de repercussão geral no sentido de que “1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir” (Plenário, DJe 30.9.2025), em julgado com a seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA GESTÃO JUDICIÁRIA . REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que extinguiu execução fiscal com fundamento no Tema 1.184/RG e na Resolução CNJ nº 547/2024. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 para aferição de interesse de agir em execução fiscal viola a separação de poderes e a competência tributária do ente federativo, na hipótese de lei local fixar critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No julgamento do Tema 109/RG, o Supremo Tribunal Federal afirmou a autonomia dos entes federativos para a definição de valores mínimos de cobrança judicial de crédito tributário, vedando a utilização de lei de ente diverso para aferir o interesse de agir em execução fiscal. 
4. Por sua vez, no Tema 1.184/RG, o STF assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, inclusive estabelecendo a necessidade de adoção de providências prévias ao seu ajuizamento, à luz do princípio constitucional da eficiência. A decisão fundamentou-se tanto na reduzida perspectiva de recuperação de créditos pela via judicial, quando comparada a outros mecanismos de cobrança, como nos impactos que tais execuções produzem sobre o funcionamento do Poder Judiciário. 
5. Após a conclusão do julgamento do Tema 1.184/RG, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de competência constitucional, editou a Resolução nº 547/2024 para fixar os critérios para tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário. A jurisprudência do STF afirma a competência do CNJ para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário. 
6. Como decorrência do Tema 1.184/RG e da Resolução CNJ nº 547/2024, no âmbito da ‘Política Judiciária de Eficiência das Execuções Fiscais’, mais de 13 milhões de execuções fiscais foram extintas, no período de outubro de 2023 a julho de 2025. 
7. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. 
8. A controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 tem natureza infraconstitucional e fática, tendo em vista que pressupõe a reinterpretação da resolução do Conselho Nacional de Justiça, assim como a análise do quadro fático-probatório. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso, negando-lhe provimento” (Plenário, DJe 30.9.2025).

A Presidência do Tribunal de origem, ao admitir o recurso extraordinário, reconheceu a necessidade de reapreciação das matérias referentes à aplicação da Resolução/CNJ n. 547/2024 e à adoção das medidas necessárias à extinção da execução fiscal de pequeno valor, por considerar que “o acórdão objurgado (...) destoa, em linha de princípio, dos aludidos precedentes qualificados, cuja tese (Tema 1.184) restou afastada, às expressas, pelo voto condutor” (fl. 2, e-doc. 14).

5. Reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário e reafirmada a jurisprudência, estes autos eletrônicos deverão retornar à origem, para que, nos termos dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná exerça o juízo de retratação, em conformidade com as teses fixadas por este Supremo Tribunal.

Confiram-se, por exemplo, os atos judiciais deste Supremo Tribunal, nos quais determinada a devolução dos processos à origem, para aplicação do Tema 1.428 da repercussão geral, proferidos pelo Ministro Edson Fachin nos Recursos Extraordinários com Agravos ns. 1.600.421/SP e 1.600.347/SP (DJe 27.4.2026).

6. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância à sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).

7. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância dos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com baixa imediata.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora